Tribunal: TJDFT
Processo: 0762988-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0762988-64.2021.8.07.0016 RECORRENTE: BRUNO ANIBALL PEIXOTO DE SOUZA RECORRIDO: PRESBITERIO BRASILIA SUL, EDSON ALBERTO DIAS BORGES, RUDIVAL ALEXANDRE SOUZA, VALCÍDES JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA DESPACHO Consta dos autos que a parte autora interpôs recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal (ID 50719859), contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o qual aguarda o decurso de prazo para contrarrazões. Verifica-se, ainda, que o recorrente anexou petição (ID 50897814) na qual informa ter apresentado reclamação perante o Conselho Nacional de Justiça. Assim, aguarde-se o prazo das contrarrazões do apelo extremo e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal